Tribunal: TJDFT
Processo: 0718837-40.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NÃO APLICÁVEL. TEMA 1.095 DO STJ. LEI N. 9.514/97. DESISTÊNCIA DO NEGÓCIO PELO COMPRADOR. SENTENÇA REFORMADA.
1. Ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.095, o STJ firmou a tese de que, “em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei no 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.”
2. O pedido de rescisão do contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária caracteriza desistência do negócio jurídico, o que atrai a aplicação dos arts. 26 e 27 da Lei n. 9.514/97.
3. Apelação interposta pela Ré provida. Apelação Adesiva do Autor, prejudicada. Unânime.